Tribunal: STF
Processo: ARE 1017370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Anterioridade nonagesimal. Legislação local. Infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 280 e 279/STF.



    1. No caso concreto, aferir a existência de ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal importaria na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como no reexame das provas e nos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência dos enunciados das Súmulas nº 280 e 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.